Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÓCIO. VALORES DECORRENTES DE CONTRATO ESPECÍFICO. APURAÇÃO DE HAVERES. NÃO CARACTERIZADA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. TDJFT, RESOLUÇÃO 23/2010.
1. O art. 33 da Lei no 11.697/2008 dispõe sobre a competência da Vara de Falências e Concordatas. A Resolução no 23/2010, deste Tribunal, ampliou a competência desta vara.
2. A competência atribuída às Varas de Falências é material, sendo seu rol taxativo. Precedentes.
3. A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I – insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III – liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais (TJDFT, Resolução no 23/2010).
4. A pretensão de prestação de contas com propósito específico não se enquadra em hipótese expressamente prevista no rol taxativo do art. 2o da Resolução 23/2010 desta Corte. Precedente.
5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, o suscitado.